Tribunal: TJDFT
Processo: 0720066-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa de um dos réus contra acórdão que, em sede de apelação criminal, manteve a condenação dos denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, com parcial reforma da sentença quanto à valoração da culpabilidade. O Ministério Público alega omissão quanto à dosimetria da pena, e a Defesa sustenta omissões e contradições relativas à entrada policial no domicílio e à comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na valoração da culpabilidade afastada na dosimetria da pena, conforme alegado pelo Ministério Público; (ii) definir se houve omissão ou contradição quanto à legalidade da entrada policial na residência, e à comprovação da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, conforme argumentado pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há omissão na valoração da culpabilidade, pois o acórdão conclui que a prática de dois verbos nucleares do tipo penal, em circunstâncias temporais e espaciais idênticas, caracteriza crime único.
2. Em relação à entrada de policial no domicílio, as provas demonstram a existência de justa causa, o que legitima a ação policial, não havendo omissão ou contradição no acórdão sobre esse ponto.
3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelas provas dos autos, incluindo o depoimento coeso das testemunhas policiais, laudos técnicos e a apreensão de drogas, dinheiro e munição, não havendo omissões ou contradições a serem sanadas.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria ou à reanálise de provas, sendo este o intuito dos embargantes, o que inviabiliza o provimento dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A prática de dois verbos nucleares do crime de tráfico de drogas, em contexto de simultaneidade temporal e espacial, caracteriza crime único, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade.
2. A entrada policial em domicílio com justa causa é legítima, não constituindo omissão ou contradição a ser sanada em embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria ou reanalisar provas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, "caput"; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/10/2010 (Tema 280 de repercussão geral).